Tribunal: TJSP
Processo: 1003196-15.2019.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Arrendamento Rural
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Tutela cautelar antecedente. Exibição de documentos. Pretensão à exibição de contrato de arrendamento rural para averiguação de eventual direito sucessório. Contratos firmados pelos falecidos pais do autor, que estariam em posse de sua irmã-apelada. Discussão alheia à relação entabulada no contrato de arredamento rural. Matéria que não se enquadra na esfera de competência desta Câmara de

Ementa:

Tutela cautelar antecedente. Exibição de documentos. Pretensão à exibição de contrato de arrendamento rural para averiguação de eventual direito sucessório. Contratos firmados pelos falecidos pais do autor, que estariam em posse de sua irmã-apelada. Discussão alheia à relação entabulada no contrato de arredamento rural. Matéria que não se enquadra na esfera de competência desta Câmara de Direito Privado. Determinação de remessa dos autos à Primeira Subseção de Direito Privado deste Colendo Tribunal de Justiça, com fulcro no artigo 5o, inciso I, item I.27, da Resolução n. 623/2013 desta Corte (1a a 10a Câmaras). Recurso Não Conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600411
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003196-15.2019.8.26.0189, da Comarca de Fernandópolis, em que é apelante ANA
PAULA CAMPAGNA, é apelado ISILDO JORGE APARECIDO CAMPAGNA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso e determinaram a remessa dos autos para redistribuição. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003196-15.2019.8.26.0189 -Voto no
2
COMARCA: FERNANDÓPOLIS - 1a VARA CÍVEL
JUIZ: DR. MARCELO BONAVOLONTÁ
APELANTE: ANA PAULA CAMPAGNA
APELADO : ISILDO JORGE APARECIDO CAMPAGNA
VOTO No 28.637
Tutela cautelar antecedente. Exibição de documentos. Pretensão
à exibição de contrato de arrendamento rural para averiguação
de eventual direito sucessório. Contratos firmados pelos
falecidos pais do autor, que estariam em posse de sua irmã-
apelada. Discussão alheia à relação entabulada no contrato de
arredamento rural. Matéria que não se enquadra na esfera de
competência desta Câmara de Direito Privado. Determinação de
remessa dos autos à Primeira Subseção de Direito Privado deste
Colendo Tribunal de Justiça, com fulcro no artigo 5o, inciso I,
item I.27, da Resolução n. 623/2013 desta Corte (1a a 10a
Câmaras). Recurso Não Conhecido.
Cuida-se de recurso de apelação (fls. 176/182) interposto por Ana
Paula Campagna, contra a r. sentença de fls. 168/170, que julgou procedente
ação cautelar de exibição de documentos que lhe move Isildo Jorge Aparecido
Campagna, determinada a exibição dos documentos originais referentes ao
contrato de arrendamento de imóvel para fins agropecuário, acostado às fls.
67/68, no prazo de 30 (trinta) dias, contados do trânsito em julgado, condenada a
requerida ao pagamentos das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% do valor da causa.
Contrarrazões a fls. 185/189.
É o relatório do necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003196-15.2019.8.26.0189 -Voto no
3
A discussão central da demanda versa sobre a exibição de
documentos, quais sejam: dois contratos de arrendamento rural que, segundo
alegado pelo autor, estariam em posse de sua irmã, ora apelante.
Extrai-se da inicial que o autor, após o falecimento de seus pais,
descobriu que eles haviam firmado dois contratos de arrendamento rural,
documentos e informações que, segundo alega, haviam sido omitidos por sua
irmã.
Como se vê, não se discute nesta ação a relação travada no
contrato de arrendamento rural, questão totalmente alheia ao efetivo objeto da
lide, mas apenas a exibição dos aludidos documentos, com a nítida finalidade de
averiguação de eventual direito sucessório.
Dispõe o art. 103 do RITJSP que “a competência dos diversos
órgãos do Tribunal firma-se pelos termos do pedido inicial, ainda que haja
reconvenção ou ação contrária ou o réu tenha arguido fatos ou circunstâncias
que possam modificá-la”.
Por sua vez, o artigo 104 dispõe que “a competência em razão da
matéria, do objeto ou do título jurídico é extensiva a qualquer espécie de
processo ou tipo de procedimento”.
Nesse contexto, verifica-se que a competência para julgamento deste
recurso, que envolve direito sucessório, é de uma das Câmaras da Subseção de
Direito Privado I (1a a 10a Câmaras), com suporte no artigo 5o, inciso I, da
Resolução n. 623/2013 desta Corte.
Vale mencionar arestos em casos análogos, desta Corte:
“COMPETÊNCIA RECURSAL. Medida cautelar exibição de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003196-15.2019.8.26.0189 -Voto no
4
documentos. Pretensão de instruir ação de inventário. Direito sucessório. Matéria
afeta à 1a Subseção de Direito Privado (1a a 10a Câmaras). Item I.10 da
Resolução 623/13, com modificações da Resolução 693/15. Determinada a
redistribuição. Recurso não conhecido, com determinação.”(Apelação Cível
1002018-95.2015.8.26.0019; Relator (a): Tasso Duarte de Melo; Órgão Julgador:
12a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 09/08/2016);
“Competência Recursal Agravo de Instrumento Decisão
proferida em autos de Medida Cautelar de Exibição de Documentos Autores
que buscam obter informações para pleito posterior de inventário - Providências
relativas a direito de herança Apreciação que deve ser levada a uma das C.
Câmaras da subseção I deste E. Tribunal - Inteligência do artigo 5o, item I.10, da
Resolução no 623/2013 desta C. Corte Recurso não conhecido, determinando-
se a redistribuição para uma das C. Câmaras dentre aquelas numeradas entre a
01a e 10a, da Seção de Direito Privado deste E. Tribunal. (Agravo de Instrumento
2077098-71.2016.8.26.0000; Relator (a): Claudia Grieco Tabosa Pessoa; Órgão
Julgador: 19a Câmara de Direito Privado Data do Julgamento: 16/05/2016).
Diante do exposto, não conheço do recurso e determino a
redistribuição dos autos a uma das Câmaras entre a 1a e 10a da Primeira
Subseção de Direito Privado desta Corte.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator